Tribunal: TJBA
Processo: 8045127-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045127-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA CAMPOS Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, JORGE SANTOS ROCHA NETO, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Mandado de segurança. Policial militar. Coronel da reserva. Estabilidade econômica. Reajuste. Lei estadual 14.565/2023. Alteração no valor do símbolo. Extensão aos inativos. Paridade constitucional. Art. 42, §1º c/c art. 142, §3º, X da CF/88. Lei 13.471/2015. Direito líquido e certo. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8045127-67.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUÍS EDUARDO DE OLIVEIRA CAMPOS; e impetrados, ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.